Tribunal: TJES
Processo: 5005236-64.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005236-64.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CORDOBA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RECORRIDO: MAGNOLIA APARECIDA ARAUJO SILVA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5005236-64.2021.8.08.0048

ORIGEM:
1º

Juizado Especial Cível da Serra/ES

RECORRENTE:
CORDOBA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP

RECORRIDO:
MAGNÓLIA APARECIDA ARAÚJO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. MÓVEIS DIVERGENTES DO PROJETO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS MÓVEIS CORRETOS. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre a entrega de produto diverso do adquirido pela autora. Alega a autora que firmou contrato de prestação de serviços junto à ré, o qual consistia na elaboração de projeto, confecção e montagem de móveis para dormitório, sendo fixado o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) como pagamento. Para confecção do mobiliário, a parte ré dirigiu-se até a casa da autora a fim de medir o espaço em que ficaria cada móvel. No entanto, consoante narrativa constante nos autos, por duas vezes, os móveis foram entregues na cor e tamanho errado. Aduz, ainda, que os móveis entregues provisoriamente não foram devidamente montados, pois apresentam diversas falhas (desnível das portas; danos nos acabamentos; tamanhos incompatíveis com o apartamento da autora). Mesmo após a autora tentar solucionar o conflito administrativamente, a ré não instalou os móveis da forma inicialmente contratada. Pede, nestes termos, que a ré seja condenada a ressarcir o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) pago pelos serviços contratados, bem como a condenação da ré na obrigação de fazer de retirar os móveis da residência da autora. Por fim, requer a condenação em danos morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, condenando a ré a ressarcir à parte autora o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) referente ao projeto, fabricação e montagem dos móveis, bem como a indenizá-la no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Por fim, determinou que a parte autora informe o local em que o material objeto da lide estará à disposição para que a ré, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, providencie a retirada.

(3)
. A parte ré/recorrente, por meio de seu recurso inominado, preliminarmente alega a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis por ser necessária a realização de perícia técnica. Aduz, também, a decadência do direito de reclamar pelo vício do produto ou serviço, sob a alegação de que os fatos dos autos estão submetidos ao prazo decadencial e não ao prazo prescricional de cinco anos. Por fim, relata que inexiste conduta ilícita ou vício de qualidade nos produtos ou serviço prestado, pois os móveis foram entregues na cor e tamanho solicitado. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, afastando a condenação a título de dano material, bem como a indenização por danos morais ou, em caso de manutenção, que haja minoração do valor.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).
Da preliminar recursal de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. É preciso registrar, acerca do tema, que a
competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º,
caput
, da Lei 9.099/95). Assim, diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidenciada a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/95. No caso dos autos, todavia, o objeto controverso consubstancia-se na ocorrência de divergência e defeito em móveis.
Prescindibilidade de realização de perícia.
O fato em si é
matéria fática comprovada via prova documental, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Rejeição da preliminar.

(6).
Da decadência.
A ré alega que deve ser aplicado ao caso dos autos o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC. No entanto,
por tratar-se
de dano decorrente de relação de consumo (falha na prestação de serviços), deve ser observado o prazo prescricional quinquenal, conforme previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
: “[...]

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
[...]”. Além disso, caso fosse necessária a aplicação do prazo decadencial, a autora ainda gozaria do direito de reclamar pelo vício do produto/serviço, na medida em que não houve a entrega efetiva dos móveis, bem como não verificou-se o término da execução dos serviços, consoante o art. 26, inciso II, §1º do CDC: “[...]
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. § 1°
Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços
.[...]”. Dessa forma, é notório não se tratar de umas das hipóteses de decadência. Prejudicial rejeitada.

(7).
Ao compulsar os autos, constata-se a falha na prestação dos serviços pela ré, na medida em que esta entregou produto divergente do contratado pela autora e com vícios. Conforme documentos apresentados pela parte autora, além de serem confeccionados com medidas erradas, os móveis foram instalados com diversas falhas, como frestas e portas com desnível. Inclusive, de acordo com imagem anexa aos autos, observa-se que um dos móveis (criado) sequer coube no espaço designado, evidenciando a falha na prestação do serviço. Destaca-se, ainda, que a ré falhou em comprovar que tentou solucionar o problema da autora ou que os fatos apresentados na inicial não são verídicos, recaindo sobre si a responsabilidade de reparar, conforme bem pontuado pela sentença objurgada: “[...]
Nestas circunstâncias, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviço, responde objetivamente, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sobretudo, porque cumpriu a requerente em adimplir com todas as parcelas da compra nas datas aprazadas (ID 7229518)
[...]”. Por tais motivos, o recurso não merece acolhimento, sendo devida a restituição do valor pago pela autora.

(6).
Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada, na medida em que a parte autora teve frustrada a sua legítima expectativa de recebimento do produto na forma contratada, bem como pelo descaso da ré com a consumidora diante da notória insatisfação com o serviço prestado. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00), nota-se que o valor é condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55
da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.